Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VIABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratam os autos, originariamente, de ação de alimentos em que o d. Juízo monocrático deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para fixar alimentos provisórios devidos pelo alimentante no percentual de 80% do salário-mínimo vigente.
2. Considerando a modificação da capacidade contributiva do alimentante e levando em consideração, ainda, a existência de outro filho menor de idade e o pagamento de aluguel, a redução do valor fixado a título de alimentos provisórios para 15% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, mostra-se condizente com o contexto fático-probatório até então coligido nos autos, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso concreto, por ocasião do julgamento do processo pelo d. Juízo de origem.
3. Tal manifestação não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.